Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000742-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GUIDO VICTOR GUERRA - CPF: 005.847.899-04 (AGRAVADO), IVONE MARIA PRETTO GUERRA - CPF: 706.575.809-53 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE GUIDO VICTOR GUERRA (AGRAVADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), TRUST SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI - CNPJ: 19.043.003/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.456.561-87 (ADVOGADO), IVONE MARIA PRETTO GUERRA - CPF: 706.575.809-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO AFASTADA - ANÁLISE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prescrição relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais é quinquenal, nos termos do artigo 25, II, da Lei no. 8.906/94, que estabelece a fluência do prazo a contar do trânsito em julgado da decisão que fixar a verba

Não cabe à instância recursal a análise das questões antes da apreciação do juízo de origem, sob pena de violar os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, suprimindo instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca da Capital. que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0010140-90.2000.8.11.0041, ajuizada pelo ESPÓLIO DE GUIDO VICTOR GUERRA, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.

Em breve síntese, a parte agravante sustenta que se faz necessária a concessão do efeito suspensivo, uma vez que o cumprimento de sentença sobre o valor do crédito indicado na inicial não merece prosperar, eis que utilizado valor que não representa o saldo devedor e declarado na habilitação do crédito em sentença.

Afirma que o valor do crédito habilitado nos autos e contabilizado pelo juízo foi de R$93.462,93, passando a ser esse o valor originário do débito de habilitação, e consequente o valor da causa.

Defende, ainda, que houve a prescrição quinquenal da pretensão do exequente/agravado quanto à apresentação do pedido de cumprimento de sentença, pois a sentença transitou em julgado, tendo sido o pedido executivo apresentado somente após seis anos do trânsito em julgado

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a execução originária seja sobrestada até o julgamento final deste agravo.

No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição do crédito perseguido na origem ou, subsidiariamente, que seja reconhecido o excesso de execução.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de ID. 156916677.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID no 158093494).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 158360169.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Nos presentes autos a parte agravante se insurge contra a decisão
a quo
que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.

Para tanto, a parte recorrente que o valor do crédito habilitado nos autos e contabilizado pelo juízo foi de R$93.462,93, passando a ser esse o valor originário do débito de habilitação, e consequente o valor da causa.

Assevera, ainda, que houve a prescrição quinquenal da pretensão do exequente/agravado quanto à apresentação do pedido de cumprimento de sentença, pois a sentença transitou em julgado, tendo sido o pedido executivo apresentado somente após seis anos do trânsito em julgado

Ora, como já destacado na decisão que analisou o pleito de antecipação da tutela recursal, o juízo de primeiro grau afastou corretamente a alegação da prescrição, nos seguintes termos:

“(...)A tese de prescrição, arguida pelo banco, veio embasada na alegação de que “embora a empresa impugnada, representada pelo causídico do credor tenha ofertado Embargos de Declaração em 29/05/2001”[17], referido recurso teria sido interposto intempestivamente, vez que o prazo teria se encerrado no dia anterior.

O exequente, por sua vez, defende que os embargos de declaração mencionados pelo banco e opostos em face da sentença de improcedência da habilitação de crédito, devem ser considerados como marco interruptivo do prazo prescricional, pois, ao contrário do que aduz o executado, “os embargos de declaração foram tempestivos.”[18]

Para demonstrar suas alegações, o exequente, elaborou uma linha temporal, que reproduzo a seguir:

Vê-se dos autos que a sentença que julgou improcedente a HABILITAÇÃO DE CRÉDITO[20] foi proferida em 10/05/2001, e publicada no Diário Oficial do Estado em 25/05/2001, conforme certidão de Id. 43530650 - pág. 19.

O Recurso de Embargos de Declaração que o excipiente afirma ser intempestivo foi oposto em 29/05/2001[21]; julgado em 12/11/2001[22], e publicado no Diário Oficial em 12/02/2004[23].

Nesse passo, considerando que o pedido de cumprimento de sentença da verba sucumbencial foi requerido em 01/10/2007[24], ou seja, ainda dentro do prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 25, II, do Estatuto da OAB, não há que se falar em prescrição do direito de cobrança, como pretende o excipiente/executado.(...) ”

Noutro giro, quanto à análise do excesso de execução, a matéria não foi aventada na origem e não há manifestação expressa do juízo
a quo
acerca do tema, sendo que o seu enfrentamento nessa seara recursal representaria verdadeira supressão de instância.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – MANUTENÇÃO – ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO NÃO APRECIADO NA ORIGEM - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

O fato de a pessoa jurídica encontrar-se em liquidação extrajudicial, por si só, não significa que ela não tenha condições de arcar com as despesas judiciais, visto que somente ao final do procedimento é que será apurada a sua real situação financeira.

Logo, independentemente do estado de que ela se encontre, é necessária a comprovação da condição de miserabilidade para o deferimento da benesse, o que não restou evidenciado nos autos.

Incabível à apreciação, em grau recursal, de questão não analisada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.”
(N.U 1017889-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)

Desse modo, não merece qualquer reparo a decisão ora objurgada.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023